Tribunal: STF
Processo: ARE 1256740
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Unidade Real de Valor (URV) - Lei Federal nº 8.880/1994 - Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores estaduais, municipais e respectivos pensionistas, independentemente da legislação local - Tese de que a reestruturação das carreiras dos exequentes absorveu a incorreta conversão afastada em apelação prévia destes mesmos autos, a qual já transitou em julgado - Impossibilidade de rediscussão do ponto - Observância da coisa julgada - Apelação dos exequentes provida para anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 37, X e XIII, da Constituição Federal, bem como do entendimento fixado por esta Corte no Tema nº 5 (RE nº 561.836/RG).



    O recorrente sustenta que “o presente recurso, não pretende discutir a ocorrência ou não da reestruturação, tendo em vista o caráter infraconstitucional, mas a obrigação de que a tese (ocorrência ou não da reestruturação) seja devidamente observada na fase de cumprimento/liquidação de sentença”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento à apelação dos ora recorridos para anular a sentença de extinção da execução “que entendeu estar cumprida pela Fazenda Paulista a obrigação de fazer em cumprimento de sentença referente a instituição do padrão monetário URV - Unidade Real de Valor, por força da Lei Federal nº 8.880/1994”.



    Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Trata-se de cumprimento de sentença por Pedro Gruppo e outros para recálculo de vencimentos e consequente cobrança de saldo apurado em seu favor decorrente da instituição do padrão monetário URV - Unidade Real de Valor, por força da Lei Federal nº 8.880/1994. 



    Em julgamento de apelação prévia nestes mesmos autos, assim decidiu esta 5ª Câmara de Direito Público:



    No presente caso, no entanto, observa-se que não há qualquer prova por parte da empregadora no sentido de que a reestruturação financeira dos servidores integrantes da carreira por meio das leis complementares estaduais números 8.989/1994, 826/96, 830/97, 901/01, 1.065/08 e 1.216/13 absorveram a incorreta conversão, tampouco, que foi protegido o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    Além disso, o acórdão executado expressamente exclui a importância de eventuais reajustes salariais promovidos posteriormente:



    COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS - Unidade Real de Valor (URV) - Lei Federal nº 8.880/1994 - Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores estaduais, municipais e respectivos pensionistas, independentemente da legislação local - Competência originária da União para legislar sobre o sistema monetário nacional, reservada no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal - Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica diversa - Divergência jurisprudencial reconhecida, porém superada nas Cortes Superiores - Ressalva de cautela à prescrição quinquenal, preservado o fundo de direito nos termos da Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça -Apelação da parte autora parcialmente provida (fls 56).



    Assim, em observância à coisa julgada material e sua força preclusiva, o título executado mantém-se hígido (fls 231). 



    O acórdão de fls 230/235 transitou em julgado em 22/06/2020 (fls 298), e os autos baixaram à origem para prosseguimento da execução.



    Mesmo após o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu que não restou demonstrado que a reestruturação das carreiras dos exequentes absorveu a incorreta conversão, a Fazenda Paulista insistiu na tese, e conseguiu acolhimento na sentença de fls 679, que de maneira exageradamente sucinta decidiu: 



    Como se observa, a fls. 634/667 a executada apresentou os informes oficiais e planilhas respectivas, elaboradas com base nas carreiras de cada um dos exequentes.



    Cuidam-se de informações que gozam de presunção de veracidade, razão por que declaro cumprida a obrigação de fazer, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 



    Com o trânsito em julgado e, feitas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.



    Ocorre que a presunção de veracidade dos informes e planilhas oficiais já foi afastada nestes autos, com trânsito em julgado sobre o ponto, sendo absolutamente incabível sua rediscussão. 



    Por meu voto, dou provimento à apelação dos exequentes para o fim de anular a sentença de extinção da execução. Em consequência, determino o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da cobrança, se necessário com suporte pericial contábil, nos exatos termos do título exequendo, observando-se também a coisa julgada do acórdão de fls 230/235”.



    Verifica-se, assim, que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento que não pode ser adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. URV. LEI 8.880/94. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. Ademais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e prova (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 3. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.214.792-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/10/22). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA: IMPLEMENTAÇÃO DA URV. REVISÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.332.920-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/21). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. SUPOSTA ABSORÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.368.800-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/4/22). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. URV. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.198.176-AgR, Plenário, de minha relatoria, DJe de 27/4/20).



    Ademais, no julgamento do ARE nº 968.574- RG (Tema 913), Relator o Ministro Teori Zavascki, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (DJ de 12/9/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente